Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-06.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta abusiva atribuída à fornecedora (apontamento em cadastro de proteção ao crédito). Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de procedência. Apelo da ré. Desprovimento.